Tribunal: STF
Processo: RE 1593480
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DA ORIGEM, CONDENANDO O ESTADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO LEGAL, PROPORCIONAL À JORNADA REDUZIDA DE TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 900 DO STF E ART. 7º, INCISOS IV, VII, VIII E ART. 39, §3º, AMBOS DA CF – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO (ESTADO DO PARANÁ) – REPETIÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NAS RAZÕES RECURSAIS JÁ ENFRENTADAS – MERA IRRESIGNAÇÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTA 4ª TURMA RECURSAL – PRECEDENTES (0008502-74.2022.8.16.0182, 0008498- 37.2022.8.16.0182, 0006338-25.2021.8.16.0004, 0021433-12.2022.8.16.0182 E 0023588-17.2024.8.16.0182) – MERA REDISCUSSÃO – INCABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (doc. 17, p. 1).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 7°, IV, VII e VIII; 37, IX; e 39, § 3°, da mesma Carta, sob o argumento de que os servidores contratados sob o regime de contrato temporário não fazem jus à garantia do salário mínimo.
Ademais, afirma que:

A sistemática da remuneração da recorrida é aquela prevista no Edital e no seu contrato, por meio dos quais se estipulou um valor para a hora-aula, tendo em conta todas as normas nacionais e estaduais aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas ao piso salarial dos professores, atendendo ao princípio da legalidade (doc. 20, p. 10).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Conforme entendimento dos Ministros desta Suprema Corte, a resolução da controvérsia em análise envolve o reexame de provas — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e de legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa compreensão, cito as seguintes decisões: RE 1.553.350/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/6/2025; RE 1.540.894/PR, da minha relatoria, DJe 27/3/2025; ARE 1.498.510/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 18/7/2024; ARE 1.494.127/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/6/2024; ARE 1.493.903/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/6/2024; e ARE 1.486.301/PR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 19/4/2024.

Além disso, o acórdão recorrido não dissentiu da orientação consolidada no julgamento do RE 964.659 RG/RS (Tema 900 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, no sentido de que é defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. Por oportuno, destaco a ementa do citado precedente:

Direito Constitucional e Administrativo. Remuneração inferior a um salário mínimo percebida por servidor público civil que labore em jornada de trabalho reduzida. Impossibilidade. Violação do art. 7º, inciso IV, e do art. 39, § 3º, da CF. Violação do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Recurso extraordinário provido. 
1. O pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo ao servidor público civil que labore em jornada de trabalho reduzida contraria o disposto no art. 7º, inciso IV, e no art. 39, § 3º, da CF, bem como o valor social do trabalho, o princípio da dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e o postulado da vedação do retrocesso de direitos sociais. 
2. Restrição inconstitucional ao direito fundamental imposta pela lei municipal, por conflitar com o disposto no art. 39, § 3º, da Carta da República, que estendeu o direito fundamental ao salário mínimo aos servidores públicos, sem nenhum indicativo de que esse poderia ser flexibilizado, pago a menor, mesmo em caso de jornada reduzida ou previsão em legislação infraconstitucional. 
3. Lidos em conjunto, outro intuito não se extrai do art. 7º, inciso IV, e do art. 39, § 3º, da Constituição Federal que não a garantia do mínimo existencial para os integrantes da administração pública direta e indireta, com a fixação do menor patamar remuneratório admissível nos quadros da administração pública. 
4. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento, com a formulação da seguinte tese para fins de repercussão geral: ”[é] defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho ” (DJe 1°/9/2022).

Nessa linha, sobre a mesma questão ora em apreciação, cito o RE 1.575.552/PR, da relatoria do Ministro Flávio Dino, DJe 2/12/2025; e o RE 1.555.534/PR, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 4/8/2025.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator